Tribunal: TJMT
Processo: 0004665-06.2017.8.11.0059
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004665-06.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILDEVAN SILVA VIEIRA - CPF: 044.607.251-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
. PRESCINDIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPROCEDÊNCIA
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA PELA CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO À PRESENÇA NO LOCAL E DEMAIS PROVAS ORAIS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
. IMP
ROCEDÊNCIA
. VIOLÊNCIA REAL EVIDENCIADA (EMPURRÃO/CHUTE NA VÍTIMA).
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. INAPLICABILIDADE. COAUTORIA FUNCIONAL. AGENTE QUE PILOTA A MOTOCICLETA PARA GARANTIR A FUGA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
. INVIABILIDADE. PROVA ORAL QUE ATESTA A PLURALIDADE DE AGENTES.
DOSIMETRIA
. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INAPLICÁVEL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP) à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão:

Há seis questões em discussão, saber se:

(I) a ausência de exame de corpo de delito gera nulidade da sentença quando a violência deixa vestígios;

(II) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, ante a alegação de fragilidade da autoria;

(III) é possível a desclassificação para o crime de furto diante da alegação de ausência de violência;

(IV) a conduta do agente que pilota a moto configura participação de menor importância;

(V) deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas;

(VI) é cabível a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente com pena superior a quatro anos
;

(VII) há interesse recursal no pedido de justiça gratuita quando a benesse já foi concedida na sentença.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de exame de corpo de delito não enseja nulidade quando a violência, ainda que deixe vestígios momentâneos, é comprovada por outros meios de prova, notadamente a testemunhal, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela palavra da vítima, que narrou a dinâmica delitiva com firmeza,
ratificada

pela confissão do réu em juízo, que admitiu estar no local dos fatos pilotando a motocicleta, ainda que tenha tentado minimizar seu dolo.

5. Inviável a desclassificação para furto, pois a subtração ocorreu mediante violência real (chute na bicicleta em movimento, derrubando a vítima), conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do roubo.

6. A atuação do apelante, garantindo a aproximação e a fuga na motocicleta, é essencial para a consumação do delito, configurando coautoria funcional (teoria do domínio do fato) e afastando a tese de participação de menor importância.

7. A majorante do concurso de pessoas está evidenciada pela prova oral, que confirmou a atuação conjunta de dois agentes, sendo desnecessária a identificação civil do comparsa.

8. A reincidência do apelante e o
quantum
da pena (superior a quatro anos) justificam a manutenção do regime fechado, não se aplicando a Súmula 269 do STJ.

9. O pedido de justiça gratuita não deve ser conhecido por falta de interesse recursal, visto que a isenção já foi concedida em primeira instância.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:

“1. Nos crimes de roubo, a ausência de exame de corpo de delito não gera nulidade se a violência for comprovada pela prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

2. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando co
nfirm
ada por outros elementos de prova, sendo suficiente para afastar a tese de insuficiência probatória.

3. O emprego de força física contra a vítima (vias de fato), como empurrão ou chute para derrubá-la, caracteriza a violência elementar do roubo, impedindo a desclassificação para furto.

4. Configura coautoria funcional, e não participação de menor importância, a conduta do agente que pilota o veículo para levar o executor ao local e garantir a fuga.

5. A incidência da majorante do concurso de pessoas prescinde da identificação do comparsa, bastando a comprovação da pluralidade de agentes na empreitada criminosa.

6. A reincidência, aliada à pena superior a quatro anos, impõe a fixação do regime inicial fechado.

7. Não há interesse recursal no pedido de justiça gratuita quando a benesse já foi expressamente deferida pelo Juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2o, II; art. 155; art. 29, § 1o; art. 33, § 2o, ‘a’ e ‘b’. CPP, art. 158; art. 167.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT - RVCR: 10156188220238110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2023. STJ –
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP. TJ-MT - APR: 00266461620158110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023. TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000602-13.2022.8.11 .0101, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/06/2024. TJ-MT - N.U 0004743-55.2019.8.11.0018, Relator: Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 27/06/2025. STJ,
AgRg
no HC no 556720/MS. TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001756-72.2023.8.11 .0023, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/06/2024. TJ-MT - N.U 1003344-28.2024.8.11.0008, Relator: Juvenal Pereira da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ildevan
Silva Vieira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em
regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
157, § 2o, inciso II, do Código
Penal
.

Em suas razões recursais, a Defesa suscitou, preliminarmente, a
nulidade da sentença
por
ausência de exame de corpo de delito
para comprovação da violência. No mérito, pugn
ou
pela
absolvição
por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
eu
a
desclassificação
da conduta para o crime de furto
,
o
afastamento da majorante do concurso de pessoas
ou, alternativamente, o reconhecimento da
participação de menor importância
e
a fixação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

Por fim, a Defesa pugnou pela concessão de justiça gratuita, visando a isenção do paciente ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 330738895).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

330738897
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
d
es
provimento
do recurso interposto
(
id.
340441858
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO

A Defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que não foi realizado o exame de corpo de delito na vítima para atestar a materialidade da violência empregada no roubo. Sustentou que, por ser infração que deixa vestígios, o laudo pericial seria imprescindível, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, não podendo ser suprido pela prova testemunhal.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal estabeleça a necessidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, o artigo 167 do mesmo diploma legal prevê uma exceção clara:
"Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta"
.

Nos crimes de roubo, a violência é frequentemente praticada por vias de fato, como empurrões ou chutes, que nem sempre deixam lesões aparentes ou vestígios persistentes passíveis de perícia posterior. Nessas situações, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima e a prova testemunhal são meios idôneos para demonstrar a materialidade do delito e a circunstância da violência.

Na hipótese sob análise, a materialidade delitiva e o emprego de força física restaram devidamente comprovados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A vítima, em seu depoimento judicial, narrou com firmeza a dinâmica dos fatos, afirmando que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta e que um deles desferiu um chute ("uma pesada") em sua bicicleta, derrubando-a ao solo para subtrair o aparelho
celular.

Tal relato supre a ausência do laudo pericial e ratifica a ocorrência da violência
.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...). “
O roubo é crime contra o patrimônio,
não sendo exigível
a ocorrência de lesões e

a produção de exame de corpo de delito na vítima
se nos autos existem outros meios de provas capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência da violência
.” (TJMT, AP 0027597-10 .2015.8.11.0042). (...).”
(TJ-MT - RVCR: 10156188220238110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 09/11/2023)

Inexiste, portanto, nulidade processual ou ausência de materialidade, uma vez que a violência física foi atestada por meio de prova testemunhal válida, em conformidade com a legislação processual penal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

II.
MÉRITO

1. Da tese de absolvição por insuficiência probatória

Exsurge da peça acusatória que, no dia 15 de agosto de 2016, na Cidade de Confresa/MT,
o apelante, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante violência física, subtraiu para si um aparelho celular Moto G 3a geração,
colors
, 16GB, cor branca, pertencente à vítima
Liberaci
da Cunha.
Vejamos a narrativa fática:

“(...). Segundo restou apurado, na data, local e hora acima mencionados, a
vítima pedalava de bicicleta quando o denunciado e seu comparsa passaram de motocicleta e fecharam a passagem,
ocasião
o em que desferiram um chute, derrubando a vítima ao chão
.

Ato contínuo,
tentaram
agarrá-la
, logrando êxito em subtrair seu aparelho celular
. (...).” (denúncia - id. 330738853, p. 35/36)

Após regular tramitação, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

A Defesa pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, notadamente em relação à autoria delitiva. Argumenta que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades legais e que a vítima afirmou ter pouca visibilidade no momento dos fatos, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

A pretensão não merece prosperar.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2016.257312, pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, bem como
,
pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

N
a fase policial, o apelante
Ildevan
Silva Vieira
negou veementemente a prática do delito, afirmando que
"não foi o autor do roubo e não sabe dizer porque a vítima está lhe acusando"
. Naquela ocasião, apresentou um álibi, alegando que
"atualmente está trabalhando em uma propriedade na saída para o Xingu"
e ressaltou que
"não possui nenhuma motocicleta"
.

Em juízo, contudo, o r
ecorrente
Ildevan
alterou substancialmente sua versão e, embora tenha tentado afastar o dolo,
confessou sua presença na cena do crime
. Admitiu que estava na garupa da motocicleta no momento da abordagem, alegando que o piloto parou e praticou o roubo sem seu conhecimento prévio, afirmando:
“(...) não fui eu quem subtraiu o objeto, mas eu estava junto, sim. (...) Eu estava na garupa. Quem fez tudo foi ele [o comparsa]. (...) Eu nem sabia que ele ia fazer isso. (...) Sim, eu estava lá, mas não fui eu”
.

Em contrapartida, a vítima
Liberaci
da Cunha
apresentou relato firme e coerente em ambas as fases da persecução penal. Na delegacia, narrou a dinâmica com clareza, relatando que dois suspeitos em uma motocicleta passaram por ela e retornaram, descrevendo que
"um deles deu uma pesada na bicicleta da DECLARANTE, derrubando a ao solo"
, e que
"os suspeitos desceram da motocicleta e tentaram a agarra lá, para subtrair
seus pertences"
, logrando êxito em roubar seu aparelho celular.

Sob o crivo do contraditório, a ofendida ratificou integralmente essa versão, detalhando que dois indivíduos em uma motocicleta a abordaram, que um deles desferiu um chute ("
uma pesada
") em sua bicicleta, derrubando-a, e que subtraíram o celular que estava na cesta, enquanto um permanecia na moto (ou próximo) e o outro a segurava.

A versão defensiva apresentada em juízo — de que o réu apenas "estava junto" e desconhecia o intento criminoso — carece de credibilidade, mormente quando confrontada com sua negativa inicial na fase policial, onde negou até mesmo estar no local ou possuir moto.
Essa mudança de versão, de negativa total para admissão de presença, enfraquece a tese de inocência.

Ademais, a dinâmica fática narrada de forma coerente pela vítima — a moto passar, retornar, a abordagem violenta (chute) e a fuga conjunta — evidencia a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os agentes, caracterizando a coautoria funcional.

Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevo, estando em consonância com a confissão judicial do réu quanto à sua presença no local, formando um conjunto probatório seguro para a condenação.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"
É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ –
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP
).

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo
quando a prova colhida nos autos é coerente e suficiente à sua demonstração
."
(TJ-MT - APR: 00266461620158110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023)

Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria, bem como
,
o dolo do agente, afasto a tese de insuficiência probatória.

2. Da desclassificação para o crime de furto

Subsidiariamente, a Defesa requereu a desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155 do CP), sob o argumento de que a violência não foi atestada por laudo pericial e que a ação não passou de um arrebatamento.

Para a configuração do crime de roubo, a violência (
vis
corporalis
) não precisa, necessariamente, causar lesões corporais na vítima. O tipo penal do artigo 157 do Código Penal contenta-se com o emprego de força física, ainda que leve (vias de fato), desde que suficiente para cessar a resistência ou impossibilitar a defesa.

Na hipótese vertente, a prova oral demonstrou que a subtração não ocorreu por mero arrebatamento surpresa (capaz de configurar furto), mas sim mediante
emprego ostensivo de força física contra a ofendida
. Os agentes não apenas puxaram o celular; um deles desferiu um chute ("uma pesada") na bicicleta em movimento conduzida pela vítima, provocando sua queda ao solo, para então consumar a subtração.

Essa conduta – empurrar ou chutar a bicicleta para derrubar o condutor – caracteriza a violência elementar do roubo, pois o agente emprega força física hostil que atinge o corpo da vítima, subjugando-a.

Nesse sentido é a lição da doutrina e a jurisprudência, que entende que a "trombada", o empurrão ou a agressão física, ainda que não deixem vestígios periciais, configuram o crime de roubo.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício que se amolda à questão:

"(...). 4. Constatando-se, a partir das declarações das vítimas, que a subtração dos veículos foi
consumada mediante o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, não há o que se falar de desclassificação do delito de roubo para furto
. (...)."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000602-13.2022.8.11 .0101, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2024)

Ademais, conforme já superado na análise preliminar, a ausência de laudo de exame de corpo de delito não desnatura a violência quando esta é comprovada pela prova testemunhal (art. 167 do CPP), mormente quando a ação consiste em vias de fato que não deixam marcas visíveis, mas que foram determinantes para a inversão da posse do bem.

Desta forma, restando evidente que a subtração foi obtida mediante violência real (chute e derrubada da vítima), impossível a desclassificação para o delito de furto.

3.

Da participação de menor importância

Subsidiariamente, a Defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), sob a alegação de que a conduta do apelante
se limitou
a estar na garupa da motocicleta, sem aderir à ação do executor direto da subtração.

A tese não merece prosperar.

O Código Penal filiou-se à teoria monista, contudo, para aferição da autoria, adota-se a teoria do domínio do fato. Nela, coautor é aquele que presta contribuição independente, essencial à prática do delito, não sendo obrigatório que todos os agentes pratiquem o verbo núcleo do tipo.

Na espécie, a divisão de tarefas restou evidente: enquanto um dos agentes abordou a vítima e subtraiu o bem mediante violência, o apelante garantiu a chegada ao local e a fuga rápida na motocicleta. A conduta de pilotar o veículo (ou estar presente dando cobertura e garantindo a evasão) é determinante para o êxito da empreitada criminosa, configurando coautoria funcional, e não mera participação acessória.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“
(...).
Não tem menor importância a participação de quem conduz o comparsa ao local do crime, aguarda nas proximidades o momento da execução e depois empreende a fuga com o executor
. A participação do apelante foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, o que afasta a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal
.
(...).
”
(N.U 0004743-55.2019.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025)

Assim, demonstrada a coautoria funcional, mostra-se inviável a aplicação da minorante pleiteada
.

4.
Da dosimetria da pena e do regime prisional

Passo ao reexame da
dosimetria da pena
, ponto também impugnado pela Defesa.

Na primeira fase, observa-se que o magistrado sentenciante, ao sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerou-as neutras ou normais à espécie. Por essa razão, fixou a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Seguindo para a segunda fase,
o juízo
singular reconhece
u
a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, promovendo a compensação integral entre ambas. Tal procedimento encontra amparo na Súmula 545 e no Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça, resultando na manutenção da pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Já na terceira e última fase, incide a causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP). A
D
efesa pleite
ou
o afastamento desta majorante, contudo, a pretensão não encontra amparo legal.

Para a incidência da
majorante
, basta a demonstração segura da participação de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa, unidas por liame subjetivo e com divisão de tarefas.

A atuação conjunta, onde um piloto garante a aproximação e a fuga rápida enquanto o outro executa a violência ou a subtração, configura a coautoria funcional, justificando a exacerbação da pena pela maior
intimidabilidade
e risco à vítima.

Importa ressaltar que a aplicação desta causa de aumento prescinde de maiores formalidades quanto à qualificação do coautor, bastando a prova efetiva de sua atuação. Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

"(...).
A majorante do concurso de agentes “não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
” (STJ,
AgRg
no HC no 556720/MS). (...)."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001756-72.2023.8.11 .0023, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024)

Assim, estando comprovada a pluralidade de agentes pela prova oral e pela própria confissão do réu, torna-se inviável o decote da majorante. O juiz aplicou a fração mínima de
1/3 (um terço)
, o que se mostra adequado e proporcional, totalizando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
, à razão unitária mínima.

No que tange
ao
regime prisional
, o pleito defensivo de fixação do modo semiaberto, com base na Súmula 269 do STJ, não comporta acolhimento. O referido verbete sumular condiciona tal abrandamento aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.

N
o caso
, a reprimenda final supera esse patamar, o que torna impositiva a manutenção do regime inicial
fechado
, por força do artigo 33, § 2o, alíneas 'a' e 'b'
(
a
contr
ario
sensu
), do Código Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
(...). 4.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena imposta seja inferior a 8 anos
. (...)
”
(N.U 1003344-28.2024.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em
18
/11/2025)

Diante deste contexto, inviável a modificação do regime inicial para cumprimento de pena.

Da Justiça Gratuita

Por derradeiro, quanto ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se a
falta de interesse recursal
.

Isso porque o Juízo
a quo
já deferiu expressamente a isenção das custas na sentença, consignando:
"Isento o réu do pagamento das custas, visto que os autos demonstram ser pessoa pobre na forma da lei
(...).
"
.

Assim, inexistindo sucumbência ou prejuízo neste ponto, o pedido não merece ser conhecido.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ILDEVAN SILVA VIEIRA
, mantendo-s
e inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026